Tribunal: TJSP
Processo: 2005895-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desenho Industrial
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Homologação do laudo pericial e encerramento da fase de produção de provas – Insurgência da liquidante – Alegação de que os documentos solicitados pela perita não foram apresentados, sendo necessária a aplicação de multa para apresentação deles – Descabimento – Documentos fiscais que não mais existem – Inexigibilidade de que sejam guardados por mais de cinco anos –

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Homologação do laudo pericial e encerramento da fase de produção de provas – Insurgência da liquidante – Alegação de que os documentos solicitados pela perita não foram apresentados, sendo necessária a aplicação de multa para apresentação deles – Descabimento – Documentos fiscais que não mais existem – Inexigibilidade de que sejam guardados por mais de cinco anos – Empresa executada que foi extinta em janeiro de 2010, aproximadamente seis anos e nove meses antes da determinação judicial para apresentação dos documentos fiscais solicitados pela perita contábil – Receita Federal que atesta a desnecessidade de conservação dos documentos fiscais requeridos pela parte agravante e a inexistência deles – RECURSO IMPROVIDO.